Tribunal: TJDFT
Processo: 0036389-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA BER. TETO CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide não impede a prolação da sentença de mérito, o que afasta a alegação de ocorrência de litisconsórcio necessário. Inteligência do art. 114 do CPC. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada.
2. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada.
3. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
4. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente.
5. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador.
5.1. No caso dos autos, o patrocinador não foi incluído no polo passivo da lide, cabendo somente a parte autora arcar com a recomposição da reserva matemática, garantido seu direito de regresso.
6. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes.
7. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes.
8. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
8.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes.
9. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes.
10. O parcial acolhimento do pedido formulado enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porem desproporcional, estando correta a sentença que rateou a obrigação de pagar as sucumbências e honorários em percentual diferente, observando o êxito e o decaimento de cada parte.
11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso da Previ conhecido em parte. Na parte conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.